Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707274-07.2020.8.07.0000 EMBARGANTES: MARLON ANTONIO SANTANA, BRUNA BORGES XAVIER EMBARGADOS: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLON ANTÔNIO SANTANA contra a decisão de id.19760808, na qual esta Presidência não conheceu do agravo de id. 17838757, por ausência de previsão legal. Sustenta, em síntese, que houve obscuridade na apreciação de seu recurso, ao argumento de que não foi citado, na decisão que apreciou o agravo, o número identificador (id.) do decisum que não conheceu do recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Sem razão o ora embargante, uma vez que da simples leitura da decisão de id. 19760808, pode-se constatar que houve a indicação do aludido id., senão vejamos: “Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARLON ANTÔNIO SANTANA, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial, em razão de erro grosseiro (Id. 17779989)” (g.n.). Ademais, ainda que não tivesse sido indicado o id. da decisão que não conheceu do recurso especial, tal fato seria irrelevante, uma vez que o cerne da questão diz respeito ao não cabimento do agravo do artigo 1.042 do CPC nas hipóteses de não conhecimento do recurso especial. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 19810299. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016